Tribunal: TJDFT
Processo: 0747132-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0747132-45.2020.8.07.0000 Agravante(s) BANCO BRADESCO S.A. Agravado(s) RICARDO LUIZ GONCALVES RAMALHO Relatora Designada Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover sobre o requerimento formulado na petição catalogada no Id 24003938, para que seja aplicada a técnica do julgamento estendido, permitindo-se a reconsideração dos votos já proferidos, assim como a colheita de votos dos demais componentes da colenda Turma, nos termos do inciso II, § 3o do art. 942 do CPC: Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores. (...) § 3o A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em: (...) II - agravo de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito. O referido dispositivo legal é claro ao estabelecer a ampliação de quórum no caso de agravo de instrumento quando o julgamento deste resultar em reforma de decisão que julga parcialmente o mérito (p.ex., caso o agravo tenha sido interposto de decisão que antecipa a tutela pretendida ou pronuncia a decadência quanto a um dos pedidos)[1]. Na presente hipótese, trata-se de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu, em execução de título extrajudicial (autos n. 0734371-47.2018.8.07.0001), o pedido de penhora de parte do salário do agravado diretamente na folha de pagamento. O recurso não atacou decisão parcial de mérito como entende o requerente, ora agravado. Desse modo, incabível a aplicada da técnica de julgamento prevista no art. 942, § 3o, II, do CPC. Ademais, eventual inconformismo da parte quanto ao resultado do julgamento colegiado deve ser atacado por meio de recurso próprio. Aguarde-se o eventual trânsito em julgado do acórdão catalogado no Id 23888436. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. Código de processo civil comentado. 16. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 2003.